Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740718-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARLOS JOSE ALVES, HENRIQUE CARLOS DUTRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de injução impetrado por Carlos José Alves e Henrique Carlos Dutra em face do Governador do Distrito Federal, a fim de ver sanada a alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial dos impetrantes, agentes socioeducativos, suprindo a referida lacuna por meio da aplicação da Lei Complementar 51/1985, na forma da EC 103/2019. Almeja-se, ainda, que Distrito Federal aprecie se os impetrantes preenchem os requisitos do art. 1o, inc. II da Lei Complementar 51/1985, na forma estabelecida no §1o do art. 5o, c/c §2o, inc. II do art. 10, todos da EC 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal. Intimem-se a d. autoridade indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei 13.300/16. Após, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator